Tribunal: TJDFT
Processo: 0724819-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APARELHO CELULAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1o 2o, do Código Penal) à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 12 (doze) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (ii) verificar se há elementos suficientes para desclassificar a conduta o apelante para receptação culposa; e, (ii) avaliar a adequação do critério de exasperação adotado pelo Juízo sentenciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por diversos elementos probatórios, como o auto de apresentação e apreensão e depoimentos judiciais, não há falar em desclassificação.

4. Como em crimes de receptação há a presunção relativa de ilicitude dos bens apreendidos, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não afasta o dolo do crime, sendo insuficiente para descaracterizar a infração penal.

5. Se o apelante não apresentou qualquer prova documental que legitimasse a aquisição do aparelho celular apreendido, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, conforme entendimento consolidado do TJDFT e do STJ, mantém-se a condenação.

6. Se o critério de exasperação adotado pelo Juízo sentenciante (fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima) encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há falar em readequação.

7. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685688, 07169493020218070009, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 30/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06/08/2024.